Tribunal: STF
Processo: AO 2747
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: AÇÃO ORIGINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. CUMULAÇÃO DE TÍTULOS DE CONCILIADOR VOLUNTÁRIO E DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA VOLUNTÁRIA.



    1. Ação proposta por candidato em concurso de outorga de delegações notariais e registrais de Pernambuco, com pedido de inaplicabilidade da decisão no Pedido de Providências (PP) nº 0001192-02.2017.2.00.0000, do CNJ, de modo a permitir a cumulação horizontal da pontuação de títulos decorrentes de atividades de auxiliares à Justiça (de conciliador voluntário e de assistência jurídica voluntária).



    2. Evolução do entendimento do CNJ quanto ao tema. Até 2013, ao apreciar o PCA nº 0007782-68.2012.2.00.0000, o Conselho permitia a acumulação horizontal de pontos nas hipóteses mencionadas. No julgamento do referido PCA, passou-se a vedar tal acumulação e houve o reconhecimento expresso de que se estava superando entendimento anterior, fixado no PCA nº 002526-47.2012.2.00.0000. Impossibilidade de aplicação retroativa do novo entendimento do Conselho aos concursos em andamento. Precedentes.



    3. Pedido julgado parcialmente procedente.



    1. Trata-se de ação proposta por candidato em concurso de outorga de delegações notariais e registrais de Pernambuco, regido pelo Edital de nº 01/2012 do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), em face da União (Conselho Nacional de Justiça - CNJ) e do Estado de Pernambuco. O autor requer a inaplicabilidade da decisão no Pedido de Providências (PP) nº 0001192-02.2017.2.00.0000, do CNJ, de modo a permitir a cumulação horizontal da pontuação de títulos decorrente das atividades de auxiliares à Justiça (atividades de conciliador voluntário e de assistência jurídica voluntária). 



    2. O requerente alega que, até 2014, o CNJ reconhecia a possibilidade de cumulação horizontal e irrestrita de pontos, na prova de títulos, referentes às atividades de conciliador voluntário e advogado dativo, atribuídos em proporção anual, até o limite de 10 (dez) pontos. Sustenta que, a partir do julgamento do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0001936-02.2014.2.00.0000, o Conselho passou a entender que essa pontuação somente poderia ser atribuída uma vez, independente da quantidade de anos em que foi prestada pelo candidato.



    3. Defende que os efeitos dessa mudança de entendimento deveriam ter sido modulados, para não alcançar os concursos em andamento. Nada obstante, houve a aplicação imediata ao concurso de que participa, conforme decidido nos PCAs nºs 0006312-31.2014.2.00.0000, 0003713-22.2014.2.00.0000, 0003972-17.2014.2.00.0000 e 0003104-39.2014.2.00.0000, em momento posterior à apresentação dos títulos. 



    4. Aduz que o STF tem precedente no sentido de que essa mudança de entendimento do CNJ quanto à cumulação horizontal de títulos deveria ter sido modulada, conforme se decidiu no MS 33.455, da relatoria do Min. Gilmar Mendes. Nesse precedente, fixou-se a compreensão de que a restrição estabelecida pelo CNJ não poderia ser aplicada aos concursos em andamento, tendo em vista o princípio da segurança jurídica.



    5. Argumenta, ademais, que o STF, no MS 33.406, estabeleceu a inaplicabilidade da Res. nº 187/2014, do CNJ, ao concurso de Pernambuco. Tal resolução havia implementado limitação na contagem dos pontos derivados de cursos de pós-graduação, na prova de títulos. Assim, o STF permitiu que nesse concurso a contagem de pontos de pós-graduação pudesse ser cumulativa, horizontal e irrestrita, até o limite de 10 (dez) pontos. Em vista disso, o autor alega que houve uma quebra da isonomia, pois foi permitida a cumulação de pontos em um dos títulos e foi vedada cumulação semelhante em outros.



    6. O feito foi originariamente distribuído perante a primeira instância (21ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco), em vista do entendimento então vigente de que o STF era competente somente para as ações mandamentais ajuizadas em face do CNJ (doc. 37). O magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada para “determinar aos réus que, em relação ao autor e ao concurso em referência, abstenham-se de aplicar o decidido nos PCAs n. 000631231.2014.2.00.0000,000371322.2014.2.00.0000,000397217.2014.2.00.0000 e 000310439.2014.2.00.0000, no que tange à cumulação horizontal dos títulos de atividades auxiliares à Justiça, revalidando-se, assim, a nota dantes atribuída ao autor pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco” (doc. 39).



    7. A União apresentou contestação (doc. 335). Alegou a competência do STF para apreciar a causa. Sustentou, caso afastada a competência do STF, a competência da justiça estadual, uma vez que a pretensão do autor seria, efetivamente, impugnar o Edital nº 31/2017 do concurso de notários do Estado de Pernambuco. Defendeu a necessidade de citação dos demais candidatos no concurso, como litisconsortes necessários.



    8. Quanto ao mérito, a União afirma que o precedente do STF no MS 33.455 teve eficácia inter partes, pois tratou de situação individual de candidato em outro concurso. Alega que a limitação da acumulação de atividades já era aplicada em outros concursos, quando foi lançado o edital do TJPE, não tendo havido inovação do CNJ em 2014. Sustenta que a contagem da pontuação nesse quesito não se faz por ano, mas tem como requisito o exercício da atividade auxiliares da justiça por pelo menos 1 (um) ano. 



    9. Aduz, ainda, que a pretensão do autor seria desproporcional, pois atribuiria pontuação maior para as atividades auxiliares do que a pontuação possível para atividades essenciais à Justiça ou privativas de bacharel em direito.



    10. O Estado de Pernambuco, por sua vez, apresentou também contestação (doc. 358). Aduziu a impossibilidade de deferimento de antecipação da tutela. Por um lado, o ato impugnado derivou de autoridade sujeita à jurisdição do STF, atraindo, assim, a aplicação do art. 1º, § 1º da Lei nº 8.437/1992. Por outro, a tutela deferida esgotaria o objeto da ação, incidindo na vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. Alegou também que estava ausente a plausibilidade jurídica do pedido do autor.



    11. Postulou o reconhecimento da justiça estadual para a apreciação do feito, porque se trata de impugnação de atos no âmbito do concurso realizado pelo TJPE. Defendeu, ademais, a necessidade de litisconsórcio passivo dos demais candidatos. 



    12. Acerca do mérito, arguiu que o Poder Judiciário não pode julgar o título e atribuir nota, em desacordo com a norma editalícia. Defendeu que a pontuação decorreria só pelo exercício por mais de 1 (um) ano das atividades auxiliares da Justiça, não importando se foram realizada durante período superior. Sustentou que o tema se insere na discricionariedade administrativa para estipular os critérios de avaliação dos candidatos.



    13. O autor apresentou réplica (doc. 391). Pugnou pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que a matéria é eminentemente jurídica.



    14. O juízo de primeiro grau proferiu sentença nos autos (doc. 395). Afastou as preliminares e julgou o pedido parcialmente procedente para determinar que os réus se abstivessem de “aplicar o decidido nos PCAs n. 000631231.2014.2.00.0000, 000371322.2014.2.00.0000, 000397217.2014.2.00.0000 e 000310439.2014.2.00.0000, no que tange à cumulação horizontal dos títulos de atividades auxiliares à Justiça, revalidando-se, assim, a nota dantes atribuída ao autor pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco”.



    15. Em segundo grau, a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região desproveu as apelações das partes (doc. 500). Considerou-se que a decisão de primeiro grau conferiu aplicação correta à norma editalícia.



    16. Houve a interposição de recurso especial e de recurso extraordinário. No âmbito do STJ, o recurso especial foi parcialmente conhecido, negando-se provimento nessa parte (doc. 628). No STF, o feito foi a mim distribuído, sob o nº RE 1402832. Dei provimento ao recurso, para reconhecer a competência originária do STF para julgar a causa (doc. 641). Determinei, na ocasião, a conversão dos autos em ação originária, que recebeu o nº 2747.



    17. A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou parecer pela parcial procedência dos pedidos, com a seguinte ementa (doc. 651):



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES NOTARIAIS E REGISTRAIS. LIMITAÇÃO À CUMULATIVIDADE HORIZONTAL DE TÍTULOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA E DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA VOLUNTÁRIA E A SERVIÇOS PRESTADOS À JUSTIÇA ELEITORAL. INCIDÊNCIA RETROATIVA DE ENTENDIMENTO RESTRITIVO A CERTAME EM ANDAMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal não há de atuar como instância recursal das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, somente se justificando o controle judicial desses atos nas hipóteses de (I) inobservância do devido processo legal; (II) exorbitância das competências do Conselho; e (III) injuridicidade ou manifesta ausência de razoabilidade do ato impugnado. 



    2. Viola os princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica, da isonomia e da razoabilidade a aplicação retroativa de entendimento restritivo do CNJ a respeito da cumulatividade horizontal de títulos relativos ao exercício das funções de conciliação voluntária e de assistência jurídica voluntária e aos serviços prestados à Justiça Eleitoral, à situação de candidato aprovado em concurso público para a outorga de delegações notariais e registrais em andamento à época da mudança de entendimento do Conselho. 



    — Parecer pela procedência parcial do pedido”. 



    18. É o relatório. Passo a decidir. 



    19. O Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. No caso, identifico na deliberação do Conselho a ilegalidade suscitada pelo autor.



    20. A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de cumulação horizontal de títulos relativos às atividades de conciliação voluntária e de assistência jurídica voluntária em concurso para outorga de delegações notariais. A cumulação horizontal consiste na possibilidade de computar os pontos referentes à atividade em períodos sucessivos.



    21. Conforme historiado pela PGR, houve uma evolução do entendimento do CNJ quanto ao tema. Assim, até 2013, ao apreciar o PCA nº 0007782-68.2012.2.00.0000, o Conselho permitia a acumulação horizontal de pontos nas hipóteses mencionadas. No julgamento do referido PCA, passou-se a vedar tal acumulação e houve o reconhecimento expresso de que se estava superando entendimento anterior, fixado no PCA nº 002526-47.2012.2.00.0000.



    22. Ante essa evolução da jurisprudência administrativa, mostra-se razoável reconhecer que o novo entendimento teria eficácia pro futuro, aos concursos abertos após seu estabelecimento. Como no caso dos autos se trata de concurso cujo edital foi lançado em 2012, antes da alteração de entendimento, não deve subsistir a ordem de aplicação retroativa do novo entendimento do CNJ, com a revisão das notas do autor.



    23. Esse foi o entendimento adotado pela Segunda Turma, ao analisar o MS 33455, que analisou situação análoga à dos autos:



    “Mandado de segurança. 2. Concurso público de delegações de notas e de registros do estado de Roraima. 3. Limitação em procedimento de controle administrativo do Conselho Nacional de Justiça. Cumulação horizontal dos títulos referentes ao exercício de funções auxiliares à Justiça. Inaplicabilidade da restrição aos concursos em andamento. 4. Violação ao princípio da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório. 5. Liminar confirmada e segurança concedida. Agravos regimentais julgados prejudicados”. (j. em 15.09.2015)



    24. Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo parcialmente procedente o pedido, para permitir a cumulatividade dos períodos sucessivos das atividades de auxiliares da justiça (cumulação horizontal) no computo da pontuação dos títulos do autor, nos termos da sentença de primeiro grau. 



    25. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996), tendo em vista a sucumbência dos entes públicos. Fixo os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator